Tribunal: TJPA
Processo: 0010251-75.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010251-75.2018.8.14.0133

APELANTE: ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0010251-75.2018.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARITUBA

APELANTE: ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §3º, II C/C ART. 61, II, “H” DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. REFORMA DA PENA BASE. POSSIBILIDADE
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0010251-75.2018.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARITUBA

APELANTE: ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, §3º, II c/c art. 61, “h”, do CP, ambos do CP à pena de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (Id. 18999357), que em 12/01/2014, o apelante na companhia de um comparsa, adentrou na moradia do ofendido Nelson Damião da Paz e, mediante grave ameaça exercida com arma branca (barra de ferro e terçado), o golpeou na região da cabeça e subtraiu um aparelho de som e outros pertences da vítima.

Afirma ainda, que o recorrente teria passado mais cedo nesta mesma data na rua da vítima e da filha deste, oferecendo um liquidificador e que o dinheiro seria utilizado para compra de entorpecentes, no entanto, ninguém comprou.

Durante a tarde, a filha do ofendido se dirigiu até a residência de seu pai, que possuía 81 anos de idade e encontrou o criminoso e comparsa conhecido como RAIMUNDO com dois terçados e indagou sobre a vítima, momento em que foi amordaçada e amarrada, enquanto o aparelho de som era subtraído e entregue ao recorrente que aguardava do lado de fora da residência.

Após subtrair os bens, o apelante e seu comparsa tomaram rumo ignorado, ocasião em que a filha do ofendido conseguiu se desamarrar e ao procurar pela casa, encontrou seu pai caído no banheiro, ferido na cabeça e com a barra de ferro suja de sangue ao lado.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas nos artigos 157, §3º, II c/c art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 18999469), contra a qual a defesa recorreu (Id. 9245966) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e da insuficiência de provas produzidas em juízo, bem como a reforma do apenamento base em razão da fundamentação inidônea.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 18999482).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento

do mesmo (Id. nº 19961717)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria e de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial, bem como laudo de Necropsia (Id. 18999356).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 18999469), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pela vítima
Maria de Nazaré da Paz Monteiro
e da testemunha
Arcelene da Paz Santos
(Ids. 18999437 a 18999444; 18999434 a 18999436; 18999446 a 18999454; 18999457 a 18999459; 18999461 a 18999462; 18999464 a 18999466; 18999468- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras da vítima e testemunha eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do redimensionamento da pena base.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, destacando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, motivos do crime e consequências do delito ocorreram de forma inidônea, pois baseadas em argumentação genérica e abstrata referente aos alusivos vetores judiciais.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17 desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Culpabilidade:
verifico que o magistrado sentenciante fundamentou a negativação dessa circunstância tendo em vista os elementos disponíveis nos autos, entendendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que agiu de forma consciente, escolhendo como alvo da empreitada uma vítima indefesa, tendo invadido sua residência, onde ficou demonstrada uma maior ousadia e audácia na prática criminosa, merecendo maior censura sua conduta
(negativa).

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, e assim nada a valorar.
(neutra)
;

Consequências do crime
: pelo que se apurou, são desfavoráveis, tendo em vista ter gerado a perda de um membro da família, além do trauma vivido pela filha que presenciou os fatos.
(negativa).

Portanto, considerando a existência de dois vetores negativos acima analisados, fixo a
pena base
em
21 (vinte e um) anos de reclusão e ao pagamento de 132 (cento e trinta e dois) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do recorrente para
21 (vinte e um) anos de reclusão
e ao pagamento de 132 (cento e trinta e dois) dias-multa
, conforme fundamentação supra, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024